Tribunal: CARF
Processo: 13888.002570/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002570/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.948 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL COM O MESMO OBJETO.
CONCOMITÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário por aplicação da Súmula CARF no 1.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim e Pedro
Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado). Ausente momentaneamente a conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002570/2007-22
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002570/2007-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-23.306,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO.
As decisões do Poder Judiciário prevalecem sobre o entendimento da esfera
administrativa, assim, não se discute na esfera administrativa a mesma matéria discutida
em processo judicial, mas, tão somente, os diferentes objetos, como é o caso do aspecto
formal do despacho denegatório e a aplicação e alcance do ADN COSIT n° 03/96.
Solicitação Indeferida
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
O contribuinte em epígrafe pediu o ressarcimento do crédito-prêmio do IPI,
instituído pelo artigo 1° do Decreto-lei n° 461/69, apurado sobre as exportações
ocorridas no período em destaque.
Encaminhado o pedido para a fiscalização, esta constatou que o direito ao
crédito pleiteado está sendo discutido no Poder Judiciário pelo interessado, em
processo que está na fase de Agravo regimental e Contestação interpostos pela União,
em virtude da impetração da Medida Cautelar n° 2004.03.00.034216-9, cuja liminar
restaurou a tutela antecipada no agravo de instrumento n° 2003.03.00.031926-4, o
qual tem como origem o Processo Judicial n° 2002.61.09.007122-9.
Assim, o Despacho Decisório, que foi proferido pela autoridade competente,
indeferiu o pedido, nos termos do ADN COSIT n° 03/96, pois a propositura de ação
judicial, contra a Fazenda, importa em renúncia às instâncias administrativas, sobre
matérias que tratam do mesmo objeto, acrescentando que, ainda que assim não fosse, o
pleiteado crédito já estaria extinto desde 30/06/83, por força do disposto no DL n°
1.658/749.
O despacho denegatório se encerrou com a observação de que não seria possível
facultar a apresentação de inconformidade na esfera administrativa, uma vez que a
discussão do direito ao crédito está sob a tutela do Poder Judiciário.
Tempestivamente,
o
contribuinte
apresentou
sua
manifestação
de
inconformidade solicitando, em preliminar, sua admissibilidade, tanto pela garantia
dada pela legislação, como em razão da não ocorrência de concomitância entre seu
pedido de ressarcimento e o que pede no Poder Judiciário, particularmente no aspecto
formal, sendo que tanto a ordem judicial, como reiteradas decisões judiciais, bem
como a resolução do Senado federal n° 71/2005 já teriam assegurado a continuidade
do chamado crédito prêmio sem definição de prazo. Portanto, nada impediria o
ressarcimento, cabendo à administração apenas verificar a legitimidade e correção dos
valores.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002570/2007-22

Encerrou solicitando o acolhimento da solicitação e o deferimento do
ressarcimento.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via postal em 02/10/2009 (Aviso de
Recebimento de fls. 94), apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo físico em
03/11/2009, pelo qual pediu pelo provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, para
que se afaste a alegação de concomitância entre as vias judicial e administrativa e reconheça o
direito ao Crédito-Prêmio do IPI pleiteado, em atenção à Resolução Senatorial n° 71/05.
Subsidiariamente, pediu pelo sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Mandado de
Segurança no 2002.61.09.007122-9.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
1.1. Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo, porém não cabe o
conhecimento, considerando a configuração de concomitância no presente caso.
1.2. Conforme relatado, o presente litígio versa sobre Pedido de Ressarcimento de
crédito-prêmio do IPI, instituído pelo artigo 1° do Decreto-lei n° 461/69, apurado sobre as
exportações ocorridas no período de 01/01/2007 a 31/03/2007, cujo direito creditório igualmente
foi objeto de pedido judicial através do Mandado de Segurança processado sob o no
2002.61.09.007122-9.
Na ação judicial foi proferida sentença concedendo parcialmente a segurança,
declarando o direito de a impetrante em efetuar o lançamento dos valores do crédito-prêmio do
IPI em sua escrita fiscal, relativamente às exportações efetuadas nos últimos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação, bem como nas subsequentes, corrigidos pela UFIR e pela
Selic, sendo assegurada a compensação do mencionado crédito com parcelas do próprio IPI,
observando-se o art. 170-A do Código Tributário Nacional.
A sentença foi reformada em julgamento ao reexame necessário e Recursos de
Apelação interpostos pela União e pela Contribuinte, que tramitou perante o Tribunal Regional
Federal da 3a Região, que conclui-se que o Crédito Prêmio do IPI fora extinto em 05.10.90, por
força do art. 41, § 1o, do ADCT, conforme Ementa abaixo reproduzida:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. LEGISLAÇÃO.
PRAZO DE VIGÊNCIA. BENEFICIO EXTINTO EM 05.10.1990 POR FORÇA DO
ART. 41 §1o DO ADCT.
I. Criado pelo Decreto-lei no 491/1969 o crédito prêmio teve no sequente Decreto-lei no
1658/1979 previsão de extinção em 30.06.83. Seguiram-se o Decreto-lei no 1.724/1979
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002570/2007-22

a suspender o benefício e, o Decreto-lei no 1894/1991 a estender os beneficiados a
pressupor restauração do estímulo fiscal por prazo indeterminado.
II. A posterior Lei 8.402/1992 cuidou de incentivos fiscais mas, quedou-se quanto ao
crédito prêmio, induzindo sua extinção por ausência de confirmação por lei, nos termos
do art. 41 §1o do ADCT.
III – A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência
no Recurso Especial n. 396.836-RS e Recurso Especial n. 652.379/RS, firmou
posicionamento no sentido de que o benefício fiscal denominado crédito-prêmio do IPI
vigorou até 04.10.90.
IV. Apelação da União e remessa oficial providas e apelação da impetrante prejudicada.
Diante da ação judicial, a DRF de origem proferiu Despacho Decisório
indeferindo o pedido, nos termos do ADN COSIT n° 03/96, pois a propositura de ação judicial,
contra a Fazenda, importa em renúncia às instâncias administrativas, sobre matérias que tratam
do mesmo objeto. Considerou, ainda, que o crédito pleiteado estaria extinto desde 30/06/83, por
força do disposto no DL n° 1.658/749.
Argumenta a defesa pela não ocorrência de concomitância entre seu pedido de
ressarcimento e o que pede no Poder Judiciário, particularmente no aspecto formal, sendo que
tanto a ordem judicial, como reiteradas decisões judiciais, bem como a resolução do Senado
federal n° 71/2005 já teriam assegurado a continuidade do chamado crédito prêmio sem
definição de prazo.
A DRJ de origem tomou conhecimento da manifestação de inconformidade por
força da alínea “b” da ADN COSIT n° 03/931, porém concluindo pela impossibilidade de
deferimento do pedido de ressarcimento em razão do provimento judicial que concluiu que o
beneficio fora extinto em 05/10/1990, por força do artigo 41, § 1°, do ADCT.
Em suma, resta claro que a matéria suscitada judicialmente versa sobre o
objeto do pedido de ressarcimento, qual seja: o suposto direito creditório originado do
crédito prêmio do IPI, instituído pelo artigo 1° do Decreto-lei n° 461/69, apurado sobre as
exportações da Recorrente.
Em razão a identidade de objeto entre os litígios nas esferas administrativa e
judicial, deve ser aplicada a Súmula CARF no 012, motivo pelo qual reconheço a incidência do
instituto da concomitância com relação ao direito creditório objeto deste processo, o que impede
o conhecimento deste processo.
Neste sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

1 b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo administrativo, este terá
prosseguimento normal no que se relaciona à matéria diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de
cálculo etc.).
2 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002570/2007-22

Data do fato gerador: 24/11/2010
CONCOMITÂNCIA
DA
DISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
NAS
ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL ( SÚMULA CARF No 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Recurso Voluntário Não Conhecido (Acórdão no 3201-005.554 - PAF no
10814.001339/2011-73)
Com isso, o recurso esbarra na Súmula CARF no 1, ensejando o não
conhecimento.
2. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço o Recurso Voluntário por aplicação da Súmula
CARF no 1.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital